Tribunal: TJMT
Processo: 1010368-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010368-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO BARISON - CPF: 003.900.308-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA MARQUES BARISON - CPF: 730.620.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BENS GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO LOCALIZAÇÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – NÃO ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO – CRÉDITO CONCURSAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução está fundado no disposto no art. 4o do Decreto-Lei 911/69 e não implica em renúncia tácita à garantia fiduciária a alterar a natureza do crédito extraconcursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010368-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Construtora Alfer Ltda.-EPP, em recuperação judicial
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por
Banco Safra S.A.
, indeferiu o pedido de extinção da execução.

Alega que ao converter a Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, ocorreu a renúncia da fidúcia o que torna o crédito sujeito à recuperação judicial e implica na novação do crédito, com a extinção da ação, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005.

Aduz, também, que é do Juízo Recuperacional a competência para dirimir os atos expropriatórios contra o seu patrimônio. Anota que as medidas que impliquem em redução patrimonial que refletirão no cumprimento do plano de recuperação judicial, sob pena de falência da empresa, somente podem ser tomadas pelo Juízo Recuperacional, independentemente de o débito estar ou não sujeita à recuperação judicial.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para extinguir a Ação de Execução.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (id. 210835191).

Contraminuta (id. 213229677). Sustenta que não renunciou de sua garantia, mas somente utilizou-se da faculdade prevista no art. 4o, do Decreto-Lei n. 911/69. Realça se tratar de crédito extraconcursal. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixa de se manifestar por ausência de interesse na intervenção ministerial. (id. 215466156)

É o relatório.

Agravo de Instrumento interposto por
Construtora Alfer Ltda.-EPP, em recuperação judicial
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por
Banco Safra S.A.
, indeferiu o pedido de extinção da execução.

Alega que ao converter a Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, ocorreu a renúncia da fidúcia o que torna o crédito sujeito à recuperação judicial e implica na novação do crédito, com a extinção da ação, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005.

Aduz, também, que é do Juízo Recuperacional a competência para dirimir os atos expropriatórios contra o seu patrimônio. Anota que as medidas que impliquem em redução patrimonial que refletirão no cumprimento do plano de recuperação judicial, sob pena de falência da empresa, somente podem ser tomadas pelo Juízo Recuperacional, independentemente de o débito estar ou não sujeita à recuperação judicial.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para extinguir a Ação de Execução.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (id. 210835191).

Contraminuta (id. 213229677). Sustenta que não renunciou de sua garantia, mas somente utilizou-se da faculdade prevista no art. 4o, do Decreto-Lei n. 911/69. Realça se tratar de crédito extraconcursal. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixa de se manifestar por ausência de interesse na intervenção ministerial. (id. 215466156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Banco Safra S.A., indeferiu o pedido de extinção da execução.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, diante da não localização do bem dado em garantia.

Diante disto, a devedora agravante, em recuperação judicial, alegou que a conversão da busca e apreensão em execução caracteriza a renúncia à fidúcia constituída na cédula de crédito bancário, de modo que o crédito passou se submeter aos efeitos da recuperação judicial.

Com efeito, se de um lado, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, o crédito garantido fiduciariamente não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, de outro, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4o do Decreto-lei n. 911/68, sem que ocorra alteração da natureza do crédito do crédito e não implica em renúncia às garantias fiduciárias.

Cumpre registrar que a ação de busca e apreensão foi convertida em ação de execução em razão da não localização dos bens, isto é, decorreu do descumprimento de deveres obrigacionais conferidos à recorrente, de sorte que a instituição bancária atuou em consonância com sua posição de credor fiduciário.

Soma-se que o credor fiduciário, em momento algum indicou ter renunciado a garantia que lhe foi dada, não podendo presumir a renúncia. Ao requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, o credor apenas busca a satisfação do crédito. Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EMGARANTIA. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA. ART. 49, § 3°, DA LEI N° 11.101/2005. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA ON LINE. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§ 3° e 4° do dispositivo, as exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão do crédito e diminuindo o spread bancário: 2. A renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal direito (art. 66-B, § 5°, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436 do CC/2002). 3. Na hipótese, não houve renúncia expressa nem tácita da garantia fiduciária pelo credor, mas sim, em razão das circunstâncias do caso, como medida acautelatória, pedido de penhora do ativo até que as garantias fossem devidamente efetivadas. 4. Recurso especial não provido.”
(STJ Resp 1.338.748/SP 4a T. Rel. Min. Luis Felipe Salomão j. 02.06.2016).

Verdade é que não houve prática de qualquer ato apto a criar uma incompatibilidade com a garantia fiduciária, enquanto que a agravante busca efeitos favoráveis ao seu descumprimento obrigacional, com eventual desvio dos bens, o que não pode abalar a garantia discutida, o que persiste.

Neste sentido:

Recuperação judicial – Impugnação de crédito parcialmente acolhida – Cédulas de crédito bancários com garantia de propriedade fiduciária de veículos – Ação de busca e apreensão convertida em ação de execução que não descaracteriza o contrato e não implica na renúncia da garantia – Parte dos veículos não encontrados – Extraconcursalidade do crédito – Ausência de atuação do credor incompatível com a garantia instituída nos títulos de crédito - Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2074476-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019)

Assim, considerado a extraconcursalidade do crédito, mantém a decisão agravada que indeferiu o pedido de extinção da ação.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024